Tribunal: TJMT
Processo: 0026388-43.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
RED no 0026388-43.2014.8.11.0041
Vistos etc.
Analisando os autos, denota-se do ID no 34547480 que o voto vencedor foi da lavra do Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIA, tendo inclusive redigido a “EMENTA” do acórdão.
Com efeito, a apreciação dos Embargos de Declaração de ID no 35925477 compete ao eminente desembargador acima citado, nos termos do art. 256, § 1.o, do RITJMT:
“Art. 256 - O Relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente, independente de determinação do presidente do órgão julgador.
§ 1o - O julgamento, sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias.
Logo, proceda-se a remessa dos autos ao ilustre Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.
Cumpra-se
Cuiabá, 07 de maio de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
1a Vogal